Tribunal: TJMT
Processo: 1010800-57.2018.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010800-57.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GIANLUCCA BRELAZ MACEDO - CPF: 022.309.981-37 (APELANTE), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PRELIMINAR – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO AUTOR/APELANTE – REJEITADA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIADO COM O FINANCIAMENTO DE 100% DA MENSALIDADE – LEGALIDADE NA COBRANÇA DE VALORES RESIDUAIS – CLÁUSULA EXPRESSA DE REAJUSTE EM CONFORMIDADE COM A LEI 9.870/99 – SENTENÇA MANTIDA –
PACTA SUNT SERVANDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

A Apelada não logrou êxito em demonstrar com elementos robustos qualquer alteração da situação fática que concedeu ao Autor/Apelante os benefícios da justiça gratuita. Ante a ausência de justificativa plausível que autorize a revogação da benesse, deve ser mantida.

Em 2015, o Ministério da Educação adotou medidas para que fossem diminuídos os custos com o programa, com a fixação de teto máximo para o reajuste das mensalidades.
Ainda que no início do programa fosse possível a obtenção de financiamentos com 100% (cem por cento) de cobertura dos valores das mensalidades, a Lei 13.366/2016, que passou a vigorar em dezembro/2016, alterou as disposições dos artigos 4.º e 4º-B da Lei 10.260/2001, e passou a prever que cabe ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar os valores máximo e mínimo a serem financiados.

Conforme contrato firmado pelo Apelante com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deve ser suportado pelo próprio Aluno/Apelante.
Portanto, se o limite de crédito global concedido pelo FIES não foi suficiente para o custeio do curso de Medicina, é devida a cobrança do valor residual das mensalidades.

Se os débitos são existentes e válidos, pois resultantes de serviços educacionais devidamente prestados ao acadêmico em conformidade com o que dispõe as cláusulas do contrato do FIES e do contrato de Prestação de Serviços Educacionais, cumpre ao aluno efetuar o pagamento do débito, e afasta ilicitude na conduta da Apelante, razão pela qual deve ser mantida a sentença combatida.

Havendo cláusula expressa prevendo a obrigação da acadêmica em arcar com eventual saldo residual das parcelas semestrais resultantes de serviços educacionais devidamente prestados, é de observância obrigatória, consoante o princípio
pacta sunt servanda
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GIANLUCCA BRELAZ MACEDO
em razão da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais
nº 1010800-57.2018.8.11.0002 ajuizada em face de
IUNI EDUCACIONAL S/A UNIC CUIABÁ,
julgou improcedente o pedido formulado na inicial e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

De outro lado, julgou procedente o pedido formulado na reconvenção e condenou Reconvindo/Apelante ao pagamento da quantia de R$ 13.209,96 (treze mil, duzentos e nove reais e noventa e seis centavos), referente às parcelas contratuais vencidas.

O Apelante assevera que ingressou no curso de Medicina ofertado pela Instituição de Ensino Superior (IES) no primeiro semestre de 2016, ocasião em que celebrou Contrato de Financiamento Estudantil (FIES) no percentual de 100% (cem por cento) do valor da mensalidade.

Inobstante à contratação do financiamento integral, alega que a instituição de ensino passou a cobrar as parcelas contratuais em valores acima do acordado desde o segundo semestre de 2018, no valor de R$ 1.607,75, com vencimento em 05/12/2018; R$ 3.107,61 (três mil cento e sete reais e sessenta a um centavo), com vencimento em 06/12/2018 e, por fim, a importância de R$ 1.565,99, com vencimento para 15/12/2018, sob a justificativa de reajuste no preço, além de outras importâncias excedentes ao FIES.

Reforça que tais cobranças impossibilitaram a rematrícula para o 1º semestre de 2019 e o respectivo aditamento do FIES para os períodos seguintes; defende que as cobranças de valores residuais são ilegais e abusivas.

Aduz que a legislação que rege o FIES veda que a instituição de ensino promova cobranças de mensalidade do estudante beneficiado com 100% do financiamento estudantil.

Sob esses argumentos, pugna pela reforma integral da sentença, a fim de que seja declarada inválidas as diferenças dos valores da semestralidade entre o FIES e a IES e, por último, a condenação da Apelada a indenizá-lo por danos morais.

Contrarrazões ao Apelo no ID. 141934318. Preliminarmente, o Apelado rogou a revogação da justiça gratuita concedida ao Apelante; no mérito, pugna o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De proêmio, a Instituição Apelada manifesta inconformismo à gratuidade da justiça concedida ao Apelante na instância singela.

Ressalta que o Apelante é graduado em medicina e aufere renda incompatível com a benesse da gratuidade judiciária. Afirma que o próprio Apelante informou em audiência de instrução que está exercendo o cargo de médico.

Com suporte nessas assertivas, pede a revogação da gratuidade.

A despeito do esforço argumentativo, a Apelada não junta aos autos nenhum elemento de prova robusta e concreta que justifique a revogação da justiça gratuita; limitou-se a meras ilações.

A simples informação prestada pelo Apelante em audiência instrutória de que está exercendo cargo de médico não é, por si só, justificativa plausível para revogar a gratuidade da justiça, razão porque
afasto
a preliminar suscitada.

VOTO – MÉRITO:

Conforme relatado, o caso versa sobre a procedência e legitimidade da cobrança de diferenças de valores da semestralidade promovida pela Apelada em virtude da "trava sistêmica" que impede o repasse do valor integral da mensalidade do curso de Medicina no qual está matriculada o Apelante.

É de conhecimento geral que a jurisprudência pátria diverge quanto ao tema, tanto no âmbito dos Tribunais Estaduais, quanto nos Tribunais Regionais Federais, pois o assunto também é analisado por aquelas Cortes Federais quando o aluno indica, além da IES (Instituição de Ensino Superior), o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) no polo passivo da demanda.

A propósito, neste Tribunal, não há consenso sobre o tema, inclusive nesta Câmara, em que há divergência de entendimentos.

Nesse compasso, inobstante todos os argumentos expostos anteriormente, alinho-me ao entendimento da Des.ª Marilsen Andrade Addario e do Des. João Ferreira Filho no sentido de declarar a legalidade da cobrança.

Oportuno destacar trecho da decisão proferida no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.385.939 - MS (2018/0277985-0), tendo como Relatora a Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, sobre o FUNDO DE FINANCIAMENTO – FIES,
in
verbis
:

“
(...) Como é cediço, o FIES foi instituído por meio da Lei n.º 10.260/2001 trazendo previsão de cobertura integral do custo de ensino dos acadêmicos beneficiados.

A partir de 2014, o MEC passou a promover algumas modificações no FIES. O artigo 4.º, da Lei n.º 10.260/2001, com a redação dada pela Lei n.º 12.202/2010 dispunha o seguinte:
'Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados'.

Já em dezembro de 2016, por meio da Lei n.º 13.366/2016, o artigo 4.º da Lei n.º 10.260/2001 passou a vigorar com a seguinte redação 'Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4º-B' destacado.

Por sua vez, o artigo 4.º-B da mesma norma estabelecia que:

'Art. 4º-B. O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação' (incluído pela Lei n.º 13.366/2016).

Com isso, transferiu-se ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar as questões relacionadas aos valores máximos e mínimos a serem financiados.

E com o objetivo de frear os gastos com o programa, o MEC adotou em 2015 o sistema de travas de reajuste, também limitando o número de bolsas ofertadas.

Nesse trilhar e conforme amplamente noticiado nos meios de comunicação, o MEC e o FNDE fixaram o reajuste das semestralidades a um teto de 4,5%, taxa esta posteriormente ampliada para 6,41%.

Logo, mesmo para aqueles cursos cujo valor da semestralidade era maior como é o caso do curso de medicina o FIES passou a financiar somente o teto máximo de R$ 39.000,00 no 1.º semestre de 2016 e de R$ 42.983,70 no 2.º semestre de 2016.
”

Na hipótese, o Autor/Apelante ingressou no curso de Medicina no
primeiro semestre de 2016
, obteve financiamento estudantil equivalente ao crédito global de R$ 538.215,84 (quinhentos e trinta e oito mil, duzentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos), ao qual foi liberado para o primeiro semestre letivo de 2016 o montante de R$ 44.851,32 (quarenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos), conforme contrato de financiamento juntado pela Apelante no ID. 16924738 – autos principais.

Da leitura do contrato de financiamento firmado entre o Apelante e o FIES, especificamente da
CLÁUSULA 2.ª – DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS
, em seu
parágrafo primeiro
,
não há dúvidas de que o valor da semestralidade, bem como o valor da mensalidade, sujeita-se a reajustes e revisões anuais,
conforme autoriza a lei de regência (Lei 9.870/99).

A CLÁUSULA 3.ª – DO LIMITE DE CRÉDITO GLOBAL – parágrafo primeiro

–
estabelece que no decorrer do curso a mensalidade será ajustada levando em consideração o número de disciplinas a serem cursadas no semestre letivo, os custos fixos da IES e os serviços disponibilizados ao aluno.

Ainda há previsão expressa de que o contrato de prestação de serviços educacionais deverá ser renovado semestralmente, observando-se as mensalidades admitidas pela legislação vigente, conforme
CLÁUSULA 8.ª – DO ADITAMENTO E RENOVAÇÃO.

A corroborar, a
CLÁUSULA 5.ª
do referido contrato estabelece que o aluno deve arcar, por meio de recursos próprios, com a diferença decorrente do percentual de financiamento, senão vejamos:

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR SEMESTRAL DO FINANCIAMENTO – O valor do financiamento concedido para o 1º semestre de 2016 é de R$ 44.851,32 (quarenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos), correspondente ao percentual do financiamento informado na Cláusula Quarta deste Contrato, aplicando sobre os encargos educacionais na forma definida na Cláusula Segunda.

Parágrafo único – Eventual diferença decorrente do percentual de financiamento estabelecido neste Contrato e no valor total do encargo educacional praticado pela IES no âmbito do FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do(a) FINANCIADO(A).

Já em relação ao contrato de prestação de serviços educacionais (ID. 16924995 – autos principais), consta a
CLÁUSULA 17.ª – parágrafo primeiro
– a qual prevê que o valor da mensalidade não cobre os serviços individuais solicitados pelo acadêmico, tais como exames de segunda chamada, 2.ª via de documentos, solicitação de revisão de prova, matrícula em turma especial, disciplinas decorrentes de reprovação, entre outros.

Por fim, no mesmo instrumento consta cláusula
expressa
de que, na hipótese de o acadêmico firmar contrato de financiamento estudantil, a IES promoverá a cobrança de débitos que não tenham sido quitados pelo programa do Governo Federal;
vide
o
parágrafo quarto da CLÁUSULA 13ª.

Diante deste quadro, da leitura das cláusulas contratuais acima expostas, tanto do financiamento estudantil como o de prestação de serviços educacionais, dessume-se a possibilidade legal de reajuste anual das mensalidades, o que, consequentemente, pode gerar semestralidade superior ao valor custeado pelo FIES, ainda que o acadêmico seja beneficiário do financiamento estudantil no percentual de 100% (cem por cento).

Na sequência, analisando os aditamentos simplificados do contrato de financiamento estudantil (aditivos contratuais de renovação semestral) e os extratos financeiros anexados aos autos a partir do ID. 141934208, constata-se, expressamente, que o montante do curso financiado corresponde a 100% (cem por cento), inexistindo a indicação de qualquer valor a ser suportado com recursos próprios do acadêmico.

Ao fazer breve comparativo dos valores descritos nos aditamentos com os valores indicados no extrato financeiro, ambos anexados aos autos pelo acadêmico, à luz do contrato de prestação de serviços educacionais, constata-se, de fato, a existência de diferença entre o valor da semestralidade cobrada e o valor coberto pelo FIES.

Havendo saldo residual das parcelas semestrais, quer pelos reajustes normais, quer por redução do repasse pelo Governo Federal, este poderá ser cobrado diretamente do aluno, conforme previsto no contrato de Prestação de Serviços Educacionais entabulado pelas partes, a IES estará agindo dentro do exercício regular de um direito cobrar a diferença. (art. 188, II, CC).

Ademais, não se pode olvidar que a Apelada é pessoa jurídica de direito privado e não pode, sob pena de não prestar o serviço eficaz, como recomenda o próprio CDC, subsidiar alunos que aderiram ao financiamento promovido pelo Governo Federal, mas que não que não tem arcado com o pagamento integral das mensalidades. Aliás, mister destacar que a instituição de ensino não participa de qualquer tratativa entre o estudante financiado e o FNDE, são relações distintas e inconciliáveis.

A propósito, impede ressaltar que, se há cláusula expressa prevendo a obrigação do acadêmico arcar com eventual saldo residual das parcelas semestrais resultantes de serviços educacionais prestados ao aluno, da qual bem ciente ficou, é de observância obrigatória o quanto celebrado pelos contratantes, em observância ao conceito principiológico
pacta sunt servanda
. Logo, cumpre ao Apelante efetuar o pagamento do débito, eis que não há qualquer ilicitude na conduta da IES.

Importante destacar, também, a Portaria 04/2017, editada pelo MEC, a qual autorizou que a parte não coberta pelo ente governamental financiador (FIES) em razão da limitação do valor máximo do financiamento, seja cobrada diretamente do aluno pela instituição de ensino.

É, portanto, evidente a legalidade da cobrança dos valores não cobertos pelo FIES, seja em relação ao saldo residual da semestralidade, seja em razão dos serviços não cobertos. Tal obrigação advém do próprio contrato firmando entre aluno e FIES.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA –
ALUNO BENEFICIÁRIO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL NO PERCENTUAL DE 100% – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA DIFERENÇA NÃO PAGA PELO FIES – TRAVA SISTÊMICA QUE LIMITA O VALOR MÁXIMO COBERTO PELO FINANCIAMENTO A PARTIR DE JANEIRO DE 2016 – CLÁUSULA EXPRESSA DE REAJUSTE EM CONFORMIDADE COM A Lei nº 9.870/99 – LEGALIDADE DA COBRANÇA DA DIFERENÇA NÃO PAGA PELO FIES
– EXISTÊNCIA DE PENDENCIAS FINANCEIRAS NÃO COBERTAS PELO FIES COMO ACRÉSCIMO DE DISCIPLINAS E MULTA DE BIBLIOTECA – LEGALIDADE DA COBRANÇA DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS E NÃO COBERTOS PELO FIES – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em 2015, o Ministério da Educação adotou medidas para que fossem diminuídos os custos com o programa, com a fixação de teto máximo para o reajuste das mensalidades.

Assim, ainda que no início do programa fosse possível a obtenção de financiamentos referentes a 100% (cem por cento) de cobertura nos valores das mensalidades, a Lei nº 13.366/2016, que passou a vigorar em dezembro/2016, alterou as disposições dos artigos 4º e 4º-B da Lei nº 10.260/2001, prevendo que caberia ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar os valores máximo e mínimo a serem financiados.

Desta feita, conforme contrato firmado pelo ora apelante com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deverá ser arcado pela própria aluna/apelada.

Dessa forma, se o limite de crédito global concedido pelo FIES não foi suficiente para o custeio do curso de medicina da parte autora, mostra-se devida a cobrança do valor residual das mensalidades.

Ademais, existindo pendencias financeiras decorrentes de serviços educacionais não cobertos pelo FIES não há que se falar em ilicitude da cobrança, pois legitima.

Sendo os débitos existentes e válidos, pois resultantes de serviços educacionais devidamente prestados ao acadêmico e em conformidade com o que dispõe as cláusulas contratuais do contrato do FIES e do contrato de Prestação de Serviços Educacionais, cumpre ao aluno efetuar o pagamento do débito, inexistindo qualquer ilicitude na conduta da IES.

(TJMT. Apelação 1013108-12.2019.8.11.0041. Rel. Des.ª MARILSEN ANDRADE ADDARIO. 2.ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 07/12/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS –
ALUNO BENEFICIADO COM O FINANCIAMENTO DE 100% DA MENSALIDADE – LEGALIDADE DA COBRANÇA DE VALORES RESIDUAIS – CLÁUSULA EXPRESSA DE REAJUSTE EM CONFORMIDADE COM A LEI 9.870/99
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como é cediço, em 2015, o Ministério da Educação adotou medidas para conter os custos com o programa FIES, mediante fixação de teto máximo para as mensalidades.
Ainda que, no início do programa, fosse possível a obtenção de financiamentos para cobertura de 100% (cem por cento) das mensalidades, a Lei 13.366/2016, que passou a vigorar em dezembro/2016, alterou as disposições dos artigos 4.º e 4º-B da Lei 10.260/2001, prevendo que caberia ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar os valores máximo e mínimo a serem financiados.

Conforme contrato firmado pelo Apelante com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE,
eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deve ser arcado pelo Aluno/Recorrente.
Portanto, se o limite de crédito global coberto pelo FIES não foi suficiente para o custeio de 100% do curso de Medicina, devida a cobrança do valor residual das mensalidades.

Ademais, existindo pendências financeiras decorrentes de serviços educacionais não cobertos pelo FIES, não há falar em ilicitude da cobrança.

(N.U 1048128-64.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022).

Assim, declaro ser legítima a cobrança do saldo residual quando o contrato de financiamento estudantil apresentar previsão expressa de que a responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença entre a semestralidade cobrada pela IES e o valor coberto pelo FIES será do financiado, tal como é a situação em exame.

Diante do conjunto fático probatório, mantenho a sentença de improcedência dos pedidos contidos na exordial e que julgou procedente a reconvenção.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho incólume a sentença objurgada.

Majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; contudo,
suspendo
a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023